Tribunal: TJBA
Processo: 8066812-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066812-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIA XAVIER CLEMENTINO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA DECLARATÓRIA.
PRECEDENTES
DO STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a sentença declaratória proferida em ação revisional constitui título executivo judicial, mesmo sem pedido de reconvenção.

2. Portanto
, a sentença proferida em ação de revisão de contrato bancário constitui título executivo e autoriza a execução do saldo liquidado, em favor do réu, nos próprios autos da ação originária, devendo ser superada a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada, em observância ao princípio da efetividade.

3. Havendo, portanto, saldo remanescente em favor da instituição financeira, e, considerando os princípios da economia processual, efetividade e razoável duração do processo, irretocável a decisão proferida pela magistrada a quo que entendeu pelo caráter dúplice da ação revisional.

Recurso conhecido e
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8066812-67.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante
Deia Xavier Clementino
e Agravad
a

Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22